Tribunal: TJSP
Processo: 0010769-76.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal – Violência doméstica contra a mulher – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas e regime inicial fixados com critério – Suspensão condicional da pena mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000303180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010769-76.2014.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
MARCOS DA COSTA PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o Relator Sorteado, Des. Poças Leitão que declara. Acordão com o
Revisor, Des. Ricardo Sale Junior.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR, vencedor, POÇAS LEITÃO, vencido, RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0010769-76.20148.26.0002 São Paulo
Apelante: Antônio Marcos da Costa Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 21.860
APELAÇÃO CRIMINAL
Lesão corporal
Violência
doméstica contra a mulher Autoria e materialidade delitiva
perfeitamente demonstradas
Prova robusta a admitir a
condenação do réu
Penas e regime inicial fixados com
critério Suspensão condicional da pena mantida Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 147/151, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a ação penal para condenar ANTÔNIO MARCOS
DA COSTA PEREIRA, devidamente qualificado nos autos, como
incurso no artigo 129, §9o, do Código Penal, à pena de 03 (três)
meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo-
lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena pelo
prazo de 02 (dois) anos.
Pretende a combativa defesa, com o
presente recurso (fls. 169/179), a absolvição do réu sob o
argumento de atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
Regularmente
processado
o
recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 183/185,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinado pelo seu parcial provimento, afastando-se o
sursis (fls. 192/196).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 129, §9o, do Código Penal, pois, segundo a
denúncia, no dia 30 de março de 2014, durante a noite, na
residência situada na Rua Sebastião Dias Fragoso, 205, nesta
cidade e Comarca da Capital, prevalecendo-se das relações
domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua companheira
Andreia Maria de Lima, causando-lhe lesões corporais de natureza
leva (fls. 89/90).
Segundo o apurado, no dia dos fatos, o
denunciado se engajou em uma discussão acalorada com a vítima.
Durante o entrevero, Antonio Marcos agrediu fisicamente Andreia,
com socos na boca e no nariz, causando-lhe as lesões descritas no
laudo de fls. 32.
No laudo de exame de corpo de delito de fls.
32, constatou-se que a vítima apresentava lesões corporais de
natureza
leve
consistentes
em
“ferimento
contuso
região
bucinadora e nasal”.
A r. sentença recorrida, suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), pelo laudo pericial (fl. 32),
bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução penal.
A autoria é igualmente certa.
A vítima, em Juízo, ao ser questionada sobre
o que ocorreu no dia dos fatos, alegou que se desentendeu com o
réu, uma vez que ele puxava sua filha pelo braço. Relatou que
empurrou o réu e ele desferiu dois socos em seu rosto, sendo que
um atingiu sua boca e o outro o nariz. Informou que acabou
mordendo a mão do réu para tentar se defender. Asseverou que
depois dos fatos se separou do réu, bem como que não mais teve
problemas com ele.
Importante salientar que, em casos de
infrações cometidas no âmbito da violência doméstica, a palavra da
vítima é de suma importância, pois:
“representa viga mestra da estrutura probatória e
sua acusação firma e segura com apoio em outros
elementos de convicção autoriza o édito condenatório.” (Apelação Criminal no
0017086-83.2010.8.26.0664, Des. Rel. J. Martins, j.
em 15/08/2013).
O réu, tanto na fase administrativa, quanto
em Juízo, negou as acusações. Afirmou que, na data dos fatos, ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e a vítima estavam embriagados, momento em que iniciaram uma
discussão verbal. Ato contínuo, disse que Andreia mordeu seu
braço e ele, desferiu um soco em seu rosto para soltá-la.
Contudo,
a
escusa
apresentada
pelo
apelante restou isolada das demais provas carreadas aos autos.
As lesões descritas no laudo de fls. 32 são
condizentes com o relato por ela fornecido. Neste ponto, como bem
reparado pelo Juízo a quo na r. sentença, “é de ser anotado que a
versão do réu que agiu em legítima defesa não restou
demonstrada, quer pela falta de comprovação que agiu para se
defender, quer pela falta de comprovação que restou lesionado,
bem como que foi a vítima quem deu início às agressões”.
Dessa
forma,
é
de
rigor
manter
a
condenação da apelante como incurso no artigo 129, §9o, do
Código Penal, não havendo que se falar em absolvição, ou sequer
em atipicidade do delito.
Mantida a condenação, passa-se à análise
das penas. Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade do réu
mostrou-se dentro do padrão dos delitos. Ele não possui
antecedentes, e não há informações desabonadoras de sua
conduta social e de sua personalidade. As circunstâncias do crime
não revelam fato extraordinário que mereça valoração própria e as
consequências do crime não foram dignas de nota. A vítima, de
modo algum, contribuiu para a prática do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa feita, sopesadas as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base
dos delitos no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção.
Ausentes agravantes ou atenuantes da pena,
bem como outras causas modificativas, torno esta pena definitiva.
O crime cometido em situação de violência
doméstica contra mulher inviabiliza a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, a teor da Súmula 588 do
Superior Tribunal de Justiça (“A prática de crime ou contravenção
penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos”).
Nos termos do artigo 77 do Código Penal,
mantenho a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois)
anos.
Fica mantido, ainda, o regime prisional
aberto para início de cumprimento da reprimenda, pois este se
mostra o mais adequado ao caso concreto, nos termos do artigo 33,
parágrafo 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
defensivo, mantendo, nos termos em que proferida, a r. sentença
de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 41.079
APELAÇÃO No 0010769-76.2014 São Paulo
APELANTE:
ANTÔNIO MARCOS DA COSTA PEREIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pelo meu voto dava provimento ao recurso, conforme a
seguir se verá, pese embora a sempre respeitável posição da douta
maioria.
Conquanto tenha a materialidade do fato restado
comprovada pelo boletim de ocorrência e laudo pericial, o mesmo
não ocorre quanto à autoria.
O réu, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo,
negou as acusações. Afirmou que, na data dos fatos, ele e a
sedizente vítima estavam embriagados, momento em que iniciaram
uma discussão verbal. Ato contínuo, disse que Andreia mordeu seu
braço e ele, desferiu um soco em seu rosto para soltá-la.
Já a sedizente ofendida Andreia Maria de Lima, narrou
que o acusado desferiu um soco nela, sendo que ela o mordeu para
defender-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há testemunhas presenciais.
Constata-se,
portanto,
que
as
provas
produzidas,
analisadas em seu conjunto, revelam-se incipientes para autorizar
um seguro decreto condenatório, pois há, entre o interrogatório do
réu e as declarações da sedizente vítima, acentuada controvérsia
acerca da dinâmica dos fatos elencados na denúncia, não havendo
como estabelecer quem deu inicio às agressões, ou se alguém teria
agido em legítima defesa. Assim, tem-se, tão-somente, a palavra da
suposta vítima contra a do réu. Ademais, ressalta-se que o casal
segue convivendo em harmonia.
Daí porque, não sendo possível, pelo menos com a
certeza que se faz necessária na órbita do Direito Penal, a
formulação de um seguro juízo de condenação, outra solução não
resta senão a de absolvê-lo, pois surge, como visto, do conjunto
probatório produzido, dúvida insuperável. Melhor e mais justo, pois,
reconhecer o “non liquet”, face ao princípio “in dubio pro reo”,
sempre, é claro, respeitada a convicção da digna Magistrada
sentenciante.
Dessarte, pelo meu voto, dava provimento ao apelo
conforme acima exposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
POÇAS LEITÃO
Relator sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO SALE JUNIOR
D6C8727
8
10
Declarações de
Votos
FABIO POCAS LEITAO
1291EE96
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0010769-76.2014.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.